Tribunal: TJMT
Processo: 1016578-85.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016578-85.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Procuração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE ENTREGA DE PRONTUÁRIO MÉDICO – PROCURAÇÃO ‘AD JUDICIA’ – ADVOGADO – EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PELO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 188, INCISO I § 2º DO ART. 654 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por RODRIGO BRANDAO CORREA, em desfavor de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

Na origem, o advogado RODRIGO BRANDÃO CORREA ingressou com MANDADO DE SEGURANÇA em face do representante do HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ao argumento de que necessitava de dois prontuários médicos se seus clientes para fins de ingresso com ação de cobrança do seguro DPVAT.

Entretanto, lhe foi negada a pretensão administrativa ao argumento de que, para tal mister, indispensável que a procuração estivesse com reconhecimento de firma. Sustentou que a medida se apresenta um tanto burocrática.

A ação foi julgada improcedente e, neste viés, o autor condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, pelos mesmos argumentos, ingressou com recurso de apelação, sustentando, novamente, restrição ao exercício profissional do advogado, pugnou pela reforma da sentença.

Após analise, a Segunda Câmara cível do TJMT, por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação, da seguinte ementa:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE ENTREGA DE PRONTUÁRIO MÉDICO – PROCURAÇAO ‘AD JUDICIA’ – ADVOGADO – EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PELO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 188, INCISO I § 2º DO ART. 654 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1) – Causa espécie que um advogado, ao argumento do hospital pedir reconhecimento de firma na procuração para retirada de documentos aptos ao ingresso de ação para cobrança do seguro DPVAT prefira ingressar com ação em vez de, simplesmente, pedir ao seu cliente que se dirija ao Cartório e por0videncie o exigido, em total ausência de razoabilidade.

(2) - A procuração ‘ad judicia’ concede ao advogado de postular em juízo em nome do seu cliente. Não se confunde com procuração para representação na área administrativa e, desta forma, inaproveitável para ato diverso.

(3) - Não existe ilegalidade do hospital, em face do caráter sigiloso do prontuário medico, onde retrata toda a vida do paciente naquele local, em exigir do advogado o reconhecimento de firma na procuração para representar seu cliente onde pretende ter acesso a tal documento.

(4) - O próprio artigo 654, § 2º, do Código Civil, trata do instrumento do mandato e disciplina que ‘O TERCEIRO COM QUEM O MANDATÁRIO TRATAR PODERÁ EXIGIR QUE A PROCURAÇÃO TRAGA A FIRMARECONHECIDA’.

(5) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.

Inconformado, RODRIGO BRANDAO CORREA, apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) o acordão é omisso, uma vez que restar evidente contradição, já que a procuração apresentada confere poderes ad judicia et extra, ou seja, para pratica de assuntos judiciais e extrajudiciais; (ii) que não houve manifestação quanto a vigência do art. 5º da Lei 8906/94, art. 3 da lei 13.726/18; (iii) que houve cerceamento de defesa já que o advogado necessita saber quais as razões levaram o colegiado da segunda câmara a violar a vigência do comendo federal estabelecido no art. 5º, §§1º, 2º e 3º6 da lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia); (iv) com tais considerações, requereu a reforma do acordão; (v) por fim, fez prequestionamento da matéria.

Contrarrazões purgando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por RODRIGO BRANDAO CORREA, em desfavor de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Assim, é evidente que não existem erros a serem sanados já que tais temas foram devidamente constados no julgamento da apelação:

(...) De outro lado, para conseguir os prontuários médicos, não basta à apresentação da procuração com poderes ‘ad judicia’, esta apta tão somente para representar o cliente junto ao Poder Judiciário e sim com poderes especiais conferidos a pratica daquele ato, ficando aqui o registro.

Mas, no caso concreto e, sobretudo devido a particularidade da situação, documento altamente sigiloso porque registra a vida íntima de uma pessoa, situações outras tratadas linhas acima, sobretudo perseguindo o advogado o caminho tortuoso de um processo judicial em vez de tomar outras medidas mais suaves (mandar o cliente reconhecer firma), divisando uma situação com sérios indícios de que, possivelmente, se tratará de mais uma fraude em relação ao recebimento do seguro DPVAT (não afirmando, apenas supondo), concluo que a exigência da apelada, quanto ao reconhecimento de firma, o fez para preservar a intimidade do paciente, resguardar com possível ingresso em seu desfavor com indenização por danos morais (caso o documento não seja autêntico) e, desta forma, perfeitamente identificado o exercício regular de um direito, a rigor do que está consagrado pelo artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aliás, o próprio artigo 654, § 2º, do Código Civil, trata do instrumento do mandato e disciplina que ‘O TERCEIRO COM QUEM O MANDATÁRIO TRATAR PODERÁ EXIGIR QUE A PROCURAÇÃO TRAGA A FIRMA RECONHECIDA’.

Portanto, no caso, a exigência, trata-se de um poder/dever da parte apelada assim proceder em resguardo da intimidade do internado naquele hospital e para evitar que, no futuro, possa responder judicialmente por algum excesso cometido ante a possibilidade de o documento apresentado, sem o reconhecimento de firma, possa não ser autêntico.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe nego provimento. Com espeque no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, égide dos alcunhados honorários recursais esta verba fica majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

E como encaminho meu voto."

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos do acordão ora guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023